Tribunal: TJDFT
Processo: 0738303-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA. LAUDO HOMOLOGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. DISPARIDADE DE COTAÇÕES. DÚVIDA. REAL VALOR DO BEM PENHORADO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA.
1. O processo de execução pretende, por meio da atividade jurisdicional, dar satisfatividade a determinado título executivo com o escopo de tentar reequilibrar os prejuízos causados pelo descumprimento de uma obrigação inadimplida, realizando-o por meio de atos típicos de constrição que recairão, como regra, no patrimônio do devedor, sem prejuízo da adoção excepcional de medidas atípicas de cunho coercitivo indireto.
2. É admitida nova avaliação de bem penhorado se presentes os requisitos do artigo 873 do Código de Processo Civil, que admite a realização excepcional de nova avaliação quando: (I) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (II) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou (III) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
3. Diante da disparidade de cotações referente ao imóvel penhorado, suscitando dúvidas quanto ao seu real valor de mercado, configurada está a excepcionalidade que autoriza a realização de nova avaliação do bem.
4. Recurso conhecido e provido.